Tribunal: TJDFT
Processo: 0730020-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730020-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLANIA MOTA ALEXANDRINO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por CIRLANIA MOTA ALEXANDRINO contra decisão proferida em mandado de segurança (autos no 0730580-94.2023.8.07.0001), em que contende com INSTITUTO QUADRIX. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do ato administrativo que excluiu o agravante do certame (ID 166382046): “Passo à análise do pedido de liminar. No caso em análise, pela própria narrativa trazida na inicial, pode-se afirmar que existem duas versões acerca da condição física da parte impetrante. A parte coatora sustenta que a impetrante não detém condições para concorrer a uma das vagas destinadas aos portadores de deficiência. A impetrante, por sua vez, sustenta o contrário, insistindo na sua deficiência física. É cediço que o Mandado de Segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade púbica ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. É um remédio constitucional previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da vigente Constituição da República, regulamentado pela Lei 12.016/2019. No caso em análise, diante desse confronto de versões a respeito do estado clínico da autora, que sugere inclusive a produção de prova para demonstrar essa sua condição, não vislumbro a existência desse direito líquido e certo sustentado pela parte impetrante. Em outras palavras, citando fundamentos de recente decisão proferida e. TJDFT, “o direito líquido e certo é aquele demonstrável de plano, documentalmente, sem a necessidade de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas que não a documental”. (Acórdão 1051564, 07076751120178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no PJe: 6/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a juntada de outros laudos, esses não podem se sobrepor aos critérios médicos definidos pela autoridade coatora, que possuem critérios próprios e peculiares ao cargo oferecido, e definidos a critério da sua equipe multidisciplinar. Desse modo, uma vez ser controverso no presente feito a alegação da ré de que “não há elementos que enquadram o(a) Candidato(a) como PCD para fins de reserva de vaga em concurso, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável”, conforme ID 166255782, não vislumbro a existência do alegado “fumus boni iuris” que pudesse autorizar a concessão do pedido de liminar. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a parte coatora no prazo de 10 (dez) dias para que preste as suas informações, na forma do art. 7o da Lei 12.016/2019. Após, dê-se vista ao Ministério Público, para que se manifeste no presente feito, em idêntico prazo.” Em seu agravo de instrumento, a agravante requer o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e suspender o ato administrativo que excluiu a recorrente do certame, bem como, seja determinada a inclusão de seu nome na lista final do resultado na avaliação biopsicossocial, na condição de APTA como pessoa com deficiência física, além de sua respectiva classificação como aprovada em 14 o lugar no cargo 403: Analista de Atividade de Defesa do consumidor – Direito e Legislação do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF. Assevera que o magistrado a quo se equivocou, uma vez que o fundamento de indeferimento da liminar somente alegando que há “confronto de versões a respeito do estado clínico da autora, que sugere inclusive a produção de prova para demonstrar essa sua condição, não vislumbro a existência desse direito líquido e certo sustentado pela parte impetrante”, simplesmente chega a beirar o contrassenso ao ignorar a vasta documentação apresentada pela impetrante com laudos médicos e perícias médicas já realizadas, inclusive por peritos judiciais na justiça comum e trabalhista, por médicos particulares e públicos e exames complementares. Alega que o pedido liminar se faz necessário e urgente pois o concurso já foi homologado desde o dia 21/07/2023 e a candidata foi eliminada do certame e, caso tenha que aguardar mais provas para comprovar o direito de permanecer no certame, porque é apta para exercer o cargo pretendido, perdido será o objeto da presente demanda uma vez que a qualquer momento podem ocorrer as respetivas nomeações. Narra que o próprio Governo Federal e Distrital já reconheceu a condição de deficiência da impetrante ao conceder o auxílio acidente e as isenções tributárias, bem como a sua aprovação no concurso do Detran/DF, nessa condição. Descreve ainda que, quanto à composição da banca examinadora responsável pela avaliação biopsicossocial, que não houve a presença de um profissional especializado na área da candidata. Tece arrazoado jurídico e requer a suspensão dos efeitos do ato administrativo que excluiu a agravante do certame (ID 49346563). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e recolhido o preparo (ID 49346564 – pg. 2). Ademais, por serem os autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O feito de origem (n. 0730580-94.2023.8.07.0001) se trata de Mandado de Segurança com pedido liminar em que a autora requereu o reconhecimento do direito líquido e certo de concorrer às vagas destinadas aos Portadores de Deficiência do Concurso da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, Edital n. 01 -Procon/DF, para o cargo de Analista de Atividades de Defesa do Consumidor – Direito e Legislação. Na inicial, sustenta a impetrante/agravante que a existência do direito líquido e certo é demonstrada pela prova pré-constituída que, no caso em apreço, pode ser aferida pelos diversos exames, laudos e relatórios médicos que atestam, dentre algumas enfermidades, a de artrose das articulações da coluna, podendo ser enquadrada como PCD. Afirma que a perícia médica realizada pela banca examinadora considerou a candidata inapta por não se enquadrar como Pessoa com deficiência física. Alega a nulidade do laudo médico realizado, o qual alega ser incompleto e sem fundamentação (ID 166255782). Salienta que já participou de outros concursos na qualidade de pessoa com deficiência, como foi no caso do concurso do Detran/DF, cargo de Analista em Atividades de Trânsito e Técnico em atividades de Trânsito, em 20/03/2023, em que foi considerada apta na avaliação Biopsicossocial em ambos os cargos. De início, cumpre mencionar que o mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). A Constituição Federal, no inciso VIII do art. 37, assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), por sua vez, define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inteligência do artigo 2o da norma em comento. O §1o do artigo 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim aduz acerca da avaliação Biopsicossocial: “§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação.” O referido estatuto dispõe também ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). A Lei no 4.949/2012, por sua vez, garante às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência (art. 8o, caput), sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (art. 8o, § 4o). O concurso público em que a impetrante busca prosseguir é para o provimento de vagas para o cargo de Analista de Atividade de Defesa do consumidor – Direito e Legislação do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF. Ocorre que o enquadramento da enfermidade que acomete a impetrante como deficiência física depende de avaliação médica mais precisa. Isso porque há divergência substancial entre os resultados dos laudos apresentados pela impetrante e o resultado do laudo ofertado pelo Concurso objeto dos autos. Melhor explicando, em face da divergência entre as provas produzidas, é necessária a dilação probatória com o fim de elucidação de questão fática. Em suma, há provas nos autos nos sentidos de enquadrar a impetrante como pessoa com deficiência, como é no caso do Concurso do Detran/DF realizado em momento pretérito. Vide ID 166255792. No entanto, também existe prova no sentido de que “não há elementos que enquadram o(a) candidato(a) como PCD para fins de reserva de vaga em concurso (...)” (ID 166255784). A dilação probatória se torna ainda mais evidente com finalidade de se apurar se houve melhora da enfermidade que acomete a impetrante entre um concurso e outro, o que poderia, em tese, ter causado a divergência entre os resultados dos laudos de biopsicossocial. Deve ser destacado, entretanto, que a inadequação de utilização da via do mandado de segurança para situações em que seja necessária a dilação probatória com o fim elucidação de questão fática, em consideração aos limites procedimentais do referido remédio constitucional, não afasta a possibilidade de que a interessada utilize as vias ordinárias de impugnação para a defesa de sua pretensão. Nesse sentido: “(...) 4. A via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, somente deve ser admitida quando a controvérsia fática subjacente ao alegado puder ser demonstrada de plano a partir de prova pré-constituída do direito líquido e certo cuja proteção busca-se resguardar. (...)” (07159945520238070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, DJE: 24/7/2023.) “(...) 4. Tratando-se de mandado de segurança, é premente que a prova pré-constituída imponha à autoridade apontada como coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta. Não sendo o caso, eventual análise acerca do potencial enquadramento da patologia apresentada pela parte recorrente nos requisitos para sua admissão nas vagas destinadas aos portadores de deficiência é matéria que demanda ampla dilação probatória, inviável no estreito campo de cognição do mandado de segurança. (...)” (07135574120238070000, Relator: José Firmino Reis Soub, 2a Câmara Cível, DJE: 14/7/2023.) “(...) Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. (...)” (07293132720228070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, DJE: 9/3/2023.) INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, vista ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator